Tribunal: STF
Processo: RE 346113
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
EMENTA:- CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ISONOMIA. C.F., art. 39, § 1º.
I. - A Constituição Federal não
concedeu isonomia direta às carreiras jurídicas. Essa isonomia deve
ser viabilizada mediante lei. C.F., art. 39, § 1º. ADI 171/MG,
Pertence, RTJ 153/361.
II. R.E. conhecido e provido. Agravo não
provido.